Tribunal: CARF
Processo: 11065.005101/2004-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.005101/2004-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.107 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CALÇADOS MALU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO EFETIVADA INDEVIDAMENTE.
Comprovado que o contribuinte recebeu restituição indevida, o montante
indevido deverá ser constituído em crédito tributário mediante auto de infração,
a fim de possibilitar a sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório desta 1a Turma
Ordinária / 4a Câmara / 3a Seção de Julgamento do CARF, às fls. 366/367:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.005101/2004-71
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.107 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005101/2004-71

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.107 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005101/2004-71

(...)

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma da decisão de
primeira instância. Este Colegiado resolveu, em sessão datada de 22/08/2012, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos seguintes termos:

Observo que a decisão acima contem um erro material, pois a determinação, na
verdade, é para anexar aos autos o resultado definitivo do processo 11065.003138/2001-11.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.107 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005101/2004-71

Em 11/10/2019 foi lavrado o Despacho de Encaminhamento, constante à fl. 386,
relatando que o Acórdão de Recurso Especial no 9303-007.417 havia sido anexado ao processo,
em atendimento à Resolução no 3401-000.553. O referido Acórdão foi proferido nos seguintes
termos:
Aplicando-se a decisão do paradigma ao presente processo, em razão da sistemática
prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do RICARF, o recurso especial do Contribuinte foi
conhecido e, no mérito, o colegiado deu-lhe provimento parcial, para reconhecer o
direito à inclusão, na base de cálculo do crédito presumido de IPI, dos valores
relativos às aquisições de insumos de pessoas físicas, bem como determinar a
incidência da taxa SELIC sobre referido montante a partir do prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) do protocolo do pedido de ressarcimento.

Com base nessa decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), o
processo foi encaminhado para a DRF - Novo Hamburgo para ser dado cumprimento à decisão.
Foi emitida a Informação Fiscal no 240/2019, às fls. 737/738 do processo administrativo no
11065.003138/2001-11 nos seguintes termos:
Relatório
1. Trata-se do Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI apurado pelo
contribuinte no 3o trimestre de 2001.
2. O Acórdão 9303-007.417 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF concluiu pela inclusão dos valores relativos às aquisições de pessoas físicas na
base de cálculo do Crédito Presumido de IPI (da Lei 9.363/96). Também definiu
atualização monetária com a aplicação da Taxa SELIC a partir do 360o dia posterior ao
pedido de ressarcimento.
Fundamentos
3. Dessa forma apurou-se o crédito com a inclusão das aquisições de insumos de
pessoas físicas (R$ 175.918,60), glosadas no período no Despacho Decisório baseado
no Parecer DRF/NHO/SAFIS 106/2004, conforme demonstrado abaixo.
3o TRIM 2001
A - Custos (Parecer DRF/NHO/SAFIS 106/2004) = 27.029.967,77
B - Aquisições de Pessoas Físicas = 175.918,60
C - Custos (Acórdão 9303-007.417) C=A+B = 27.205.886,37
D - %Rec Exportação / ROB = 99,38%
E - Base de Cálculo do Crédito Presumido (Lei 9.363/96) E=DxC = 27.037.209,87
F - Crédito Presumido de IPI (F=Ex5,37%) = 1.451.898,17
G - Crédito Presumido de IPI do 2o Trimestre Reconhecido (Acordão 9303-001.373 /
Informação Fiscal 17/2019 / Processo no 11065.002377/2001-54) = 906.629,34
H - Crédito do 3o TRIMESTRE DE 2001 (H = F - G) = 545.268,83
G - Crédito Reconhecido no Parecer DRF/NHO/SAFIS 106/2004 = 540.389,74
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.107 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005101/2004-71

H - Diferença a Reconhecer calculada em conformidade com o Acórdão 9303-007.417
(H = F - G) = 4.879,09
Decisão
4. Ante o exposto, conforme apuração acima, o Crédito Presumido de IPI do 3o
trimestre de 2001, a que o contribuinte faz jus, resultou no montante de R$ 545.268,83.
O Despacho Decisório com base no Parecer DRF/NHO/SAFIS 106/2004 já havia
reconhecido o valor de R$ 540.389,74, havendo uma diferença de R$ 4.879,09 a ser
ressarcida com acréscimo da Taxa SELIC a partir de 360 dias do Pedido de
Ressarcimento, em conformidade com o Acórdão supracitado.
Em 22/07/2019 foi elaborado o “Demonstrativo de Correção até 07/2019 dos
Créditos”, às fls. 742/743 do PAF no 11065.003138/2001-11, no qual consta que esta diferença
de crédito de R$ 4.879,09, após a correção pela Taxa SELIC determinada pela decisão da CSRF,
alcançou o valor de R$ 14.455,77:

A decisão inicial no Parecer DRF/NHO/SAFIS 106/2004, que reconheceu apenas
parte do crédito solicitado inicialmente pelo contribuinte, consta do “Relatório do Trabalho
Fiscal” às fls. 175/185, e a partir desta decisão foi lavrado o Auto de Infração objeto deste
processo, às fls. 186/190. Este Relatório do Trabalho Fiscal apresentou as seguintes conclusões,
às fls. 180/181:
Cabe destacar que em procedimento de fiscalização, relativo ao 1° trimestre de 2001
(processo 11065.001206/2001-16), foram apurados, ao término do citado trimestre, os
seguintes valores que influenciarão o cálculo do crédito presumido nos trimestres
seguintes:
Descrição - Valor em R$
Compras totais acumuladas - 8.663.907,97
Compras com direito ao crédito acumuladas - 6.466.593,87
Receita Operacional Bruta acumulada - 18.897.177,95
Estoque Final de março - 7.433.519,68
Com base nos valores apurados e já descritos, elaboramos, em anexo, demonstrativo
contendo o valor do crédito presumido que deveria ser ressarcido, a saber:
2° trimestre de 2001.................. R$ 383.470,95
3° trimestre de 2001.................. R$ 540.389,74
Tendo em vista que os créditos tributários compensados e ressarcidos foram superiores
ao apurado em procedimento de fiscalização, demonstramos, abaixo, os valores que
deverão ser devolvidos à União, com acréscimo das penalidades cabíveis.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.107 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005101/2004-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Após o cumprimento da diligência solicitada pelo CARF, com a juntada da
decisão definitiva sobre a questão prejudicial que era objeto do PAF no 11065.0033138/2001-11,
verifica-se que o valor final concedido ao recorrente, corrigido, foi de R$ 14.455,77.
Contudo, conforme evidenciado no Relatório do Trabalho Fiscal, às fls. 175/185,
em especial na planilha colacionada no Relatório deste Acórdão, o contribuinte utilizou crédito
no valor total de R$978.747,15, sendo R$949.590,51 utilizado em compensações e R$29.156,64
recebido através de ressarcimento em espécie. O Fisco, contudo, reconheceu como direito
creditório apenas o montante de R$540.389,74. Com isso, o valor “compensado/ressarcido
indevidamente (g-h)” foi de R$438.357,41 (R$978.747,15 - R$540.389,74).
Desse valor de R$438.357,41 utilizado indevidamente, R$29.156,64 foi objeto de
Auto de Infração, uma vez que, como dito, havia sido ressarcido em espécie. O valor restante,
R$409.200,77 (R$438.357,41 - R$29.156,64) foi utilizado indevidamente em compensações, as
quais não serão homologadas.
Como a diferença resultante do julgamento no PAF no 11065.0033138/2001-11,
no valor já corrigido pela SELIC de R$14.455,77 (original de R$ 4.879,09), foi depositada para
o recorrente através de Ordem Bancária (conforme extrato à fl. 746 do já citado PAF no
11065.0033138/2001-11), permanece como “Compensado/ressarcido indevidamente” o valor de
R$438.357,41. Logo, procedente a autuação fiscal para cobrança de valor indevidamente
ressarcido em espécie.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.107 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.005101/2004-71

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital